Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-69.2016.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000321-69.2016.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARAVELAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA APARECIDA WILDEMBERG CAJA

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Acumulação de cargos públicos. Professora e Coordenadora Pedagógica. Compatibilidade de horários. Possibilidade.

A questão consiste em saber se o cargo de coordenadora pedagógica possui natureza técnica, autorizando sua acumulação com o cargo de professora, nos termos do art. 37, XVI, 'b' da Constituição Federal.

O cargo de coordenador pedagógico exige conhecimentos específicos na área de pedagogia, enquadrando-se no conceito de cargo técnico definido pela jurisprudência do STJ.

A Lei Complementar Municipal nº 369/2012 permite a acumulação desde que não ultrapasse 60 horas semanais, requisito atendido pela impetrante.

A coordenação do processo didático em aspectos de planejamento, controle e avaliação revela natureza técnica do cargo, conforme Lei Complementar Municipal nº 369/2012, art. 90.

Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000321-69.2016.805.0050; Recorrente: Município de Caravelas; Recorrido: Cláudia Aparecida Wildemberg Cajá: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .